Tribunal: TJMT
Processo: 1022845-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022845-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (PACIENTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMILY TENORIO DE MEDEIROS - CPF: 010.015.682-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá/MT, que prorrogou por mais 90 dias medida de monitoramento eletrônico. Alega-se constrangimento ilegal, considerando que não haveria justificativa para a prorrogação da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prorrogação da medida de monitoramento eletrônico, requerida pela vítima, configura constrangimento ilegal e se ainda persiste a necessidade da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prorrogação do monitoramento eletrônico encontra respaldo em elementos concretos, especialmente no pedido fundamentado da vítima e na necessidade de preservar sua integridade, considerando a gravidade do delito imputado ao paciente.

4.

Não se identifica ilegalidade na prorrogação da medida, que visa proporcionar segurança à vítima, sendo proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

5.

A manutenção do monitoramento se justifica enquanto persistirem os riscos que ensejaram sua imposição, especialmente em delitos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado desta Câmara Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação de medida de monitoramento eletrônico, requerida pela vítima, é válida enquanto persistirem os motivos que justificaram sua imposição, visando à proteção da integridade da vítima em crimes de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1023556-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
por
Nauder
Junior Alves Andrade
,

em benefício próprio
,

contra ato do
Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá

–

MT
, que prorrogou medida cautelar de monitoramento eletrônic
o.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não há qualquer fato que justificasse a prorrogação da monitoração eletrônica.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
234660179
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
235012150
.

Em parecer de id.

237270697
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o
Relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito do
habeas corpus
resume em saber se a prorrogação do monitoramento eletrônico por mais 90 dias, a requerimento da vítima, configuraria constrangimento ilegal, bem como se tal medida ainda
é
imperiosa
.

Imputa-se ao paciente

a
prática, em tese, dos crimes
de

homicídio qualificado tentado
e
de
estupro
.

A
prisão cautelar
foi decretada
em 18.8.2023
, sendo
posteriormente

revogada
por este Tribunal de Justiça, no
dia

10.5.2024,
impondo-lhe, contudo,
outras medidas cautelares menos onerosas.

O
equipamento de monitoração eletrônica foi instalado no dia 15.5.2024, sendo, na ocasião, fixada vigência
de
90 dias, de modo que foi retirado em 15.8.2024.

P
orém, a vítima postulou a prorrogação da monitoração eletrônica por mais três meses, sendo o pleito acolhido na origem.

Em suas informações, o juízo de origem explicou que determinou a prorrogação da medida cautelar de monitoramento
em razão da manifestação expressa da vítima
, afirmando
que ainda se sent
ia
temerosa
.

Justificou sua decisão

n
a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da
ofendida
, das consequências do delito praticado, bem como ante a gravidade dos fatos

Visto que o pedido de prorrogação da medida cautelar está embasado em elementos concretos,
ou seja, no requerimento da vítima,
não se vê qualquer ilegalidade na sua manutenção, muito menos no prazo fixado para tanto.

Para melhor compreensão da questão posta, compilo os argumentos apresentados no requerimento da ofendida, os quais foram acolhidos pelo juízo de origem, a fim de deferir a prorrogação.

“[...] EMILY TENORIO DE MEDEIROS, brasileira, convivente em união estável, engenheira civil, inscrita no CPF sob o n°. 010.015.682-73, vem, por intermédio de sua advogada que abaixo subscreve, à ilustre presença de Vossa Excelência, implorar pela prorrogação do período concedido por este juízo para a manutenção do botão do pânico e tornozeleira eletrônica, visto que amanhã, dia 15/08/2024, expirará o prazo de 90 dias concedido na decisão de id 155787569 para que a vítima e o acusado procedam a devolução dos equipamentos. Tal pedido se justifica por diversas razões: A uma porque no próximo dia 18/08/2024 fará um ano que a tentativa de feminicídio ocorreu; A duas porque o denunciado está em liberdade, sendo tais equipamentos os únicos que concedem certa segurança à vítima; A três porque o andamento do processo é continuamente objeto de matérias e veiculação pela mídia, A quatro porque tal exposição tem causado temor a vítima que se vê na iminência de ficar desprotegida, desprovida dos equipamentos que lhe foram concedidos justamente para garantir um pouco de tranquilidade.

Dito isso, serve o presente pedido para rogar que seja prorrogado o prazo anteriormente concedido, mantendo todas as medidas protetivas mas em especial, clamando que o período de uso do botão e da tornozeleira seja estendido, se possível até que seja proferida decisão final no presente processo, diante de todos os argumentos acima, posto que a vítima definitivamente não se sente segura em ficar sem
ambos os equipamentos ativos, afinal, eles lhe dão segurança de poder acionar o botão caso ocorra qualquer tipo de violação das medidas protetivas concedidas em seu favor, acionamento este que depende também da utilização da tornozeleira pelo agressor
[...]”
(PJE 1o Grau 1013994-66.2023.8.11.0042, ID 165552908)

Na hipótese, o
prazo de vigência da medida cautelar não é desproporcional ou irrazoável,
dado que
em delitos de maior gravidade
como este
,
é
sempre
de bom alvitre

a
retirada gradativa das cautelares
.

Ademais, somente o juízo da causa detêm os meios necessários para aferir a necessidade de cada medida cautelar.

No caso
posto, a
finalidade da prorrogação do monitoramento eletrônico é de garantir a integridade da ofendida
.

Com efeito, c
om tal
respaldo Estatal, estar-se-á conferindo à vítima uma maior
sensação de seguranç
a.

Sabe-se que
a
medida cautelar deve perdurar enquanto
ainda presentes os motivos que a instituiu, inexistindo qualquer constrangimento indevido na sua manutenção, sobretudo quando fundada em elementos concretos.

A propósito,
consoante recente julgado d
este Tribunal de Justiça,
“
as medidas cautelares, incluindo o monitoramento eletrônico, devem perdurar enquanto presentes os requisitos que as justificam, não havendo ilegalidade na sua manutenção quando a sua proporcionalidade e adequação forem observadas
”
.
(N.U 1023556-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
.

Pari passu
,
no presente caso,

a
gravidade concreta da condut
a
é

outro fator
que
torna necessária a imposição de medida cautelar mais
restritiva
e efetiva, a exemplo do monitoramento eletrônico
. I
sso
com o escopo
de impedir que condutas graves e violentas
se repitam.

Aliás, nesse sentido é
a
jurisprudência desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

"HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS – ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR – SUCESSIVAS REDESIGNAÇÕES DA SESSÃO PLENÁRIA – CONSTRIÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS - EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – PREMISSA DO STF - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS – GRAVIDADE DA CONDUTA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, COM EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o “direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)” (STF, HC no 85.237-8/DF).“Encontrando-se o paciente cautelarmente segregado há mais de ano e cinco meses, e diante da redesignação de três Sessões do Tribunal do Júri sem culpa da defesa, [...] configurado está o excesso de prazo para conclusão do
julgamento, a autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.” (TJMT, HC N.U 1007177-20.2020.8.11.0000)

A gravidade da conduta atribuída ao paciente, que teria planejado o homicídio de sua companheira, a qual fora supostamente assassinada mediante agressões físicas e esganadura, até desmaiar, recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC no 468446/PR), inclusive monitoramento eletrônico.

Se o corréu
encontra-se
na mesma situação fática-processual do paciente, os efeitos do Habeas Corpus devem ser estendidos para lhe outorgar liberdade processual vinculada às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 580
)."
(
N.U 1023206-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS
ISOLADAS
, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022,
Pub
licado
no
DJE 14/12/
202
2)
(
gr
ifo nosso).

Com essas considerações, n
ão
identifico qualquer
ilegalidade na prorrogação da medida,
já que
visa proporcionar
a
segurança
da
vítima, sendo proporcional e razoável diante das
graves
circunstâncias do caso
concreto
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
vindicada, a fim de manter a
medida de monitoramento eletrônico em desfavor
do paciente

Nauder
Junior Alves Andrade
, já qualificado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024